Tribunal: CARF
Processo: 10840.000839/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000839/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.252 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS PIGNATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Uma vez verificada a omissão de rendimentos tributáveis, é legítima a
constituição do crédito tributário de imposto de renda suplementar mediante
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 26 de dezembro de 2003, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.748,15, a título de IRPF suplementar, exercício
2002, ano-calendário 2001, acrescido de multa de ofício, diante omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 29.384,01.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) o Agente Fiscal afirma que o Recorrente omitiu os rendimentos decorrentes de
Ação Rescisória no 135919-1, mas, ocorre que, o imposto devido pelo
rendimento em questão foi recolhido;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000839/2004-41
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000839/2004-41

b) ainda que se entendesse ser insuficiente o imposto recolhido, não procede a
apuração do imposto suplementar feita, pois o Recorrente tem R$ 2.624,96 de
imposto pago a restituir;
c) o valor apresentado como devido pelo contribuinte de R$ 3.749,15 não está
correto, pois este tem a restituir R$ 2.624,96, ainda não recebido e que não foi
abatido para efeito do cálculo do imposto supostamente devido e, assim sendo,
a declaração alterada deveria ter sido elaborada conforme o ajuste apresentado
em anexo.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) guia de
arrecadação (fls. 06); e (ii) ajuste de declaração (fls. 07).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-32.925 – 7a Turma da DRJ/SPOII, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que sendo a indenização trabalhista tributável no momento em que se
tornou disponível para o contribuinte e sendo o valor total de imposto retido na fonte deduzido
do imposto devido na apuração do saldo de imposto a pagar, mantêm-se os valores.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que o imposto foi
oportuna e tempestivamente recolhido.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenchendo todos os requisitos de
admissibilidade, razão pelo qual o conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre omissão de rendimentos recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo no valor de R$ 29.384,01.
Conforme ao que se depreende das razões do recurso voluntário, o Recorrente
limita-se a afirmar que o imposto incidente sobre os valores tidos como omitidos foi
devidamente recolhido. Ocorre que, relativamente ao imposto de renda retido na fonte, como
bem observado no v. acordão a quo tais valores foram considerados na ocasião do lançamento de
ofício
Por outro lado, verifica-se que o Recorrente não nega ter recebido tais valores,
nem defende a não incidência do IRPF sobre tais rendimentos, razão pela qual deve ser mantido
o lançamento.
Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000839/2004-41

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital